Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735521-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A., CAR MELO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, PROFETIZA COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS, autora, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual com tutela de urgência (n. 0712429-85.2025.8.07.0009), ajuizada em desfavor de CAR MELO COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI, BRANCO VOTORANTIM S/A e PROFETIZA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as parcelas de financiamento de um veículo adquirido pela agravante (ID 245416988 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. A parte autora informou vícios ocultos em veículo adquirido perante a parte ré, razão pela qual pretende a rescisão do referido contrato. Em sede de tutela de urgência, requerer a suspensão da exigibilidade das prestações do contrato de financiamento entabulado com a instituição financeira indicada no polo passivo. A parte juntou documentos pessoais e de representação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, em que pese a existência de direito potestativo para rescisão do contrato no caso de vício aparente ou oculto de bem adquirido por consumidor, a vinculação indireta do contrato de financiamento ao contrato de compra e venda não autoriza, desde já, a suspensão de sua exigibilidade, eis que o referido mútuo bancário é celebrado entre consumidor e instituição financeira para concessão de crédito, não havendo dependência direta e imediata entre o crédito consumido e a qualidade do produto para o qual o crédito foi contratado. Ademais, não há relação jurídica contratual entre a financeira e o vendedor do bem ou serviço, de forma que inexiste verossimilhança para, em análise preliminar, suspender o contrato de mútuo bancário independente do vício alegado pela parte consumidora. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, ante a possibilidade de recomposição financeira ao final do processo, caso procedente a sentença nos termos requeridos pela parte autora. Portanto, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” Nesta via do agravo, a parte autora pleiteia o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do mérito. Alega estar o contrato de financiamento diretamente vinculado ao contrato de compra e venda do veículo, sendo ambos coligados, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ter o bem adquirido se tornado impróprio para uso, o que justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. Argumenta haver perigo de dano, pois continua pagando parcelas de um bem sem possibilidade de utilização, correndo o risco de inadimplemento e negativação do nome, situação capaz de acarretar prejuízos patrimoniais e reputacionais. A medida pleiteada apresenta reversibilidade, pois, em caso de improcedência da ação, o banco poderá cobrar os valores suspensos com os encargos legais (ID 75449114). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte recorrente comprovou ser beneficiária da justiça gratuita. Ainda, resta dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, consiste em medida judicial provisória destinada à proteção de direitos sob risco de perecimento ou de prejuízo grave antes da decisão final do processo. Pode ser concedida de forma antecipada, quando busca satisfazer imediatamente o direito pleiteado, ou de forma cautelar, quando visa apenas à preservação da utilidade do processo principal. Para o fim de deferir tal medida, exige-se a presença cumulativa de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito refere-se à verossimilhança das alegações da parte requerente, ou seja, à existência de elementos concretos aptos a indicar ser o direito invocado plausível e juridicamente amparado. O perigo de dano, por sua vez, diz respeito à urgência da medida, demonstrando estar a demora na prestação jurisdicional apta a causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Na origem, trata-se de ação de rescisão de contrato com tutela de urgência, por meio da qual a autora requer, em síntese, a rescisão contratual do contrato de compra e venda de veículo e do contrato de financiamento a ele vinculado. A parte autora alegou ter adquirido, em 03 de junho de 2025, um veículo usado da concessionária CAR MELO, da marca CHEVROLET, modelo S10 CD 4X2, motorização 2.8, na cor verde, mediante contrato de financiamento celebrado com o Banco Votorantim, no valor total financiado de R$ 42.667,31 (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos). Sustentou ter o veículo apresentado, no dia subsequente à aquisição, falhas mecânicas significativas, no motor e na bomba injetora. Asseverou haver solicitado o conserto do veículo, contudo, a concessionária CAR MELO recusou-se à realização dos devidos reparos. Assim, diante da negativa e considerando estar ainda dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, no dia 06/06/2025, a autora optou pela rescisão contratual com a concessionária, bem como pelo cancelamento do financiamento com o Banco Votorantim, especialmente em razão do descaso da concessionária em solucionar o vício apresentado. No caso específico em que uma parte requer tutela de urgência para rescindir de imediato contrato de compra e venda de veículo financiado, alegando a existência de vício no bem, não se mostra cabível, em princípio, o deferimento da medida, na ausência de demonstração dos requisitos legais. A simples alegação de vício não se revela suficiente para justificar a rescisão imediata do contrato ou a suspensão das parcelas do financiamento, especialmente quando inexistente prova inequívoca do defeito, tampouco demonstração de estar a manutenção do contrato apta a causar dano grave ou irreversível à parte. Mostra-se necessária a dilação probatória, principalmente no tocante à produção de prova pericial conclusiva para o deslinde da controvérsia. Ademais, a suspensão imediata do contrato de financiamento também não pode ser deferida sem a comprovação do perigo de dano e da probabilidade do direito. A ausência de documentos comprobatórios do vício do veículo, como laudos técnicos ou registros de defeitos recorrentes, enfraquece a tese da parte requerente. Do mesmo modo, inexistindo demonstração de estar o pagamento das parcelas causando prejuízo irreparável — como o comprometimento da subsistência —, não há como justificar a urgência da medida. Importa destacar estar o indeferimento da tutela de urgência, nesse contexto, fundamentado também nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Tais princípios asseguram às partes o direito de manifestação sobre os elementos trazidos aos autos e de produção de provas, garantindo não ser tomada qualquer decisão judicial de forma precipitada ou unilateral, sem a oportunidade de defesa da parte contrária. A concessão de medida como a rescisão contratual ou a suspensão do financiamento, sem a devida instrução probatória e sem o contraditório, comprometeria a legalidade e a segurança jurídica do processo neste momento processual. Além disso, a jurisprudência desta Corte exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano para o fim de suspender parcelas de financiamento bancário no início do processo, o que não se verifica no caso, porquanto os indícios de vício no veículo se mostram insuficientes para justificar, por si só, a interrupção das obrigações contratuais. Confira: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO VEÍCULO. SUSPENSÃO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO BEM. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária e na imposição de restrição de circulação e transferência do bem. A parte agravante sustenta vícios no veículo adquirido e requer a suspensão dos pagamentos vinculados ao contrato de financiamento, bem como o bloqueio de transferência e circulação do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, em razão de vício no bem adquirido; (ii) estabelecer se é cabível a restrição de circulação e transferência do veículo objeto do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que os agentes financeiros que apenas financiam a compra de veículos, sem integrarem o grupo econômico da fornecedora, não respondem por vícios do produto e que o contrato de financiamento deve subsistir mesmo diante da resolução do contrato de compra e venda (REsp n. 2.039.968/SP). 4. A suspensão das parcelas do financiamento bancário, na fase inicial do processo, demanda demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não presentes, pois os indícios de vício no veículo não são suficientes para, de forma autônoma, justificar a paralisação das obrigações contratuais perante o banco. 5. A ausência de esclarecimentos concretos sobre a posse atual do bem, sobre eventual recusa da fornecedora em formalizar a devolução ou a transferência administrativa do veículo, impede a imposição de restrições à sua circulação e transferência, sendo necessário desenvolvimento probatório mais aprofundado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. (...)” (TJDFT, APC 0712613-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 04/07/2025.) g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DOS ENCARGOS DE MORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Tendo em vista que a situação fático-jurídica ainda depende de maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos relacionados à existência de vícios ocultos no veículo por ocasião da celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento, não se evidencia, de plano, uma probabilidade do direito apta a ensejar a concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento. 3. A questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que o objeto do contrato se trata de veículo usado. 4. Não obstante o fato de que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 5. Recurso conhecido e não provido. (...) (TJDFT, APC 0753777-47.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 03/06/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. VÍCIO OCULTO. SUPOSTO FURTO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que denegou a tutela de urgência de suspensão do contrato de financiamento do veículo em virtude de vício oculto e suposto furto do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR Há a necessidade de dilação probatória para se evidenciar a existência e extensão dos defeitos existentes no veículo, inclusive com eventual realização de prova pericial, bem como para comprovar o furto do veículo. Ademais, não há prova do liame contratual entre a concessionária ré e o banco. No caso dos autos, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento conhecido e não provido. (...)” (TJDFT, APC 0700624-65.2025.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, relator(a) designado(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a turma cível, DJe: 12/05/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NO PRODUTO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão do contrato de financiamento de veículo adquirido pela agravante, sob alegação de vício no produto. O veículo, fabricado em 2019/2020, teria apresentado defeito no motor, ficando mais de 30 dias em conserto sem solução. A autora pleiteia a resolução do contrato de compra e venda e, consequentemente, do financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado quanto à existência de vício no veículo; e (ii) analisar a possibilidade de suspensão do contrato de financiamento vinculado à compra do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC). 4. A comprovação mínima do vício no veículo é essencial para a concessão da tutela de urgência, sendo ônus do consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a agravante não individualizou provas que demonstrem a alegação do defeito, o que impossibilita a aferição da probabilidade do direito. 5. Embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam coligados, conforme previsto no art. 54-F do CDC, a suspensão dos pagamentos ao agente financeiro pressupõe a demonstração da invalidade ou ineficácia do contrato principal, o que não restou comprovado nesta fase processual. 6. O indeferimento da tutela de urgência não impede que a agravante demonstre seu direito na fase instrutória, momento adequado para a produção das provas necessárias. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento desprovido. (...)” (TJDFT, APC 0753378-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 06/05/2025.) -g.n. Diante da ausência de probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela de urgência, o pedido deve ser indeferido. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator